Tribunal: TJMT
Processo: 1039589-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039589-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), FRANCISCO BEZERRA DA SILVA - CPF: 208.036.991-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

4. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa o entendimento firmado pelo STF.

5. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade que gera proveito econômico ao excipiente.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida que gere proveito econômico."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; Lei n. 9.065/1995, art. 13; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025; CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1006322-81.2024.8.11.0006 ajuizada em face de
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
, acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu excesso de execução para determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que: (i) o município possui competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros aplicáveis aos créditos tributários; (
ii
) o Tema 1062/STF restringe-se aos Estados e Distrito Federal, não alcançando automaticamente os Municípios; (
iii
) a matéria específica dos Municípios encontra-se pendente de julgamento no Tema 1217/STF; (
iv
) a Emenda Constitucional n
.
136/2025 alterou o art. 3o da EC 113/2021, restringindo a aplicação da Taxa SELIC à Fazenda Pública federal; e (v) a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois não houve extinção da execução fiscal.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
327643359
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
340063396
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1006322-81.2024.8.11.0006 ajuizada em face de
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
, acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu excesso de execução para determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

De início, quanto à alegação de que se deve aguardar o julgamento do RE 1.346.152 (Tema 1.217) pelo STF, não há determinação de suspensão obrigatória dos processos em curso, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não determinou expressamente o sobrestamento, o que afasta a pretensão do agravante.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA TAXA SELIC.

É cediço que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, entre eles o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em sede de repercussão geral no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins"
.

Esta e. Corte, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que
"a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem"
(TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).

Em que pese o referido tema trate especificamente da legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado, por força da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser estendido aos Municípios, que, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios de seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não superem o índice adotado pela União para os mesmos fins.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Cáceres (MT), por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União. (TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025).

Cabe ressaltar, ainda, que não assiste razão ao agravante quando alega que a aplicação do artigo 161, §1o, do CTN autoriza a cobrança de juros de mora de 1% ao mês.

Isso porque, embora referido dispositivo estabeleça tal percentual como parâmetro supletivo (aplicável quando a lei não dispuser de modo diverso), ele não afasta a limitação decorrente da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou o art. 3o da EC 113/2021, restringindo sua aplicação à Fazenda Pública federal, a argumentação também não merece prosperar.

Com efeito, o fundamento da decisão agravada reside na aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), fundamentada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da Constituição Federal), matéria que transcende a disciplina específica dos precatórios.

A alteração promovida pela EC 136/2025, que passou a tratar especificamente do regime de atualização dos requisitórios da Fazenda Pública federal, não afasta a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nem revoga a tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1.062, que vincula todos os entes federativos por força da simetria federativa.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e da correção monetária, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste
e.
Tribunal
de Justiça
, de modo que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados pelo d. Juízo de origem, também não assiste razão ao agravante. Isso porque, tendo sido acolhida a exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, é cabível a condenação do Município em honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026